Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707130-28.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRONDES SILVA FERRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRONDES SILVA FERRO contra decisão exarada nos autos nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0743464-92.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148935968 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca Paraúna-GO, determinando a remessa do processo ao Juízo competente. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença em razão do que restou decidido na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Informa que fora reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%). Assevera que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira agravada, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Argumenta que a competência territorial, em sede de controvérsia consumerista, depende da posição ocupada pelo consumidor na demanda, se autor ou réu. Consequentemente, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, a competência territorial é relativa. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisum hostilizada, a fim de declarar a competência do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados no ID 44137101. Inicialmente o presente recurso fora distribuído à egrégia 5a Turma Cível, para a eminente relatoria da Excelentíssima Desembargadora ANA MARIA CANTARINO (ID 44140340), que exarou a r. decisão de ID 44173159, deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Apresentadas contrarrazões (ID 44853704), a egrégia 5a Turma Cível conheceu o recurso, conforme o v. acordão de ID 45944741, e deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento da demanda perante a 23a Vara Cível de Brasília-DF. Opostos embargos de declaração pelo BANCO DO BRASIL (ID 46081823), o recurso fora inserido para julgamento na pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV- período (15/06 a 22/06/2023) – ID 46949525. Porém, em 05/06/2023, antes do julgamento dos embargos de declaração, o agravado peticionou nos autos (ID 47493587) informando que: Inicialmente a ação foi distribuída para a Justiça Federal do Estado de Goiás, sob o n. 10060847820184013500, que declinou a competência para o TJDFT, passando a tramitar sob o n. 0732520-31.2022.8.07.0001, junto à 3a Vara Cível de Brasília; Houve declínio de competência nos autos n. 0732520-31.2022.8.07.0001, tendo sido determinada a remessa dos autos para Paraúna (GO); Contra essa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0729589-58.2022.8.07.0000, distribuído a esta egrégia 8a Turma Cível e recebido sem efeito suspensivo, tendo os autos sido remetidos para Paraúna -GO, passando a tramitar sob o n. 5561806-27.2022.8.09.0120; Remetidos novamente os autos para este egrégio Tribunal de Justiça, em razão de nova decisão interlocutória declinando da competência para o TJDFT (ID 142726156 – p. 10 dos autos no 0743464- 92.2022.8.07.0001), o processo passou a tramitar sob o n. 0743464-92.2022.8.07.0001, junto à 23a Vara Cível de Brasília, processo de origem do presente agravo de instrumento; O Agravo de Instrumento n. 0729589-58.2022.8.07.0000, interposto anteriormente, foi julgado pela 8a Turma Cível em 15/12/2022, firmando a competência do domicílio do réu (Paraúna-GO), tendo transitado em julgado em 16/02/2023 (ID 47493589). Em razão das informações prestadas pelo agravado, a egrégia 5a Turma Cível, no v. acórdão de ID 49706223, acolheu a preliminar de preexistência de acórdão transitado em julgado, suscitada de ofício pela eminente Relatora, declarando nulo o acórdão n. 1687884, em razão da prevenção desta egrégia 8a Turma Cível. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, em especial os documentos constantes do ID 47493589, constata-se que, de fato, o agravante já havia interposto o Agravo de Instrumento n. 0729589-58.2022.8.07.0000, contra decisão de ID 135156216 dos autos do processo 0732520-31.2022.8.07.0001, exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca Paraúna-GO. A eminente Desembargadora ANA MARIA CANTARINO teceu esclarecedor histórico do trâmite processual entre a Justiça Federal do Estado de Goiás, este Egrégio Tribunal de Justiça e a Comarca de Paraúna-GO (ID 49706223), motivo pelo qual, pedindo a devida vênia, passo a reproduzi-lo: Ab initio, é necessário esclarecer que o cumprimento provisório de sentença a que se subjaz o presente recurso tramitou neste Tribunal com duas numerações distintas: primeiramente, sob o número de autuação 0732520-31.2022.8.07.0001; em seguida, sob o número 0743464- 92.2022.8.07.0001. Examinando em primeiro lugar os autos no 0732520-31.2022.8.07.0001, constata-se que, antes mesmo de serem remetidos para o TJDFT, já haviam tramitado na Justiça Federal sob o no de autuação 1006084-78.2018.4.01.3500. Em 06/05/2022, o Juízo Federal reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e declinou da competência em favor do Juiz de Direito da Comarca de Paraúna/GO, foro do domicílio do exequente IRONDES SILVA FERRO (ID 135132578 – p. 26 dos autos no 0732520-31.2022.8.07.0001). Porém, antes que o feito principal fosse remetido para aquela Comarca, o exequente atravessou a petição de ID 135132579 – p. 24/25 dos autos no 0732520-31.2022.8.07.0001, requerendo a remessa dos autos ao TJDFT, o que foi deferido pelo Juiz federal (ID 135132579 – p. 26 dos autos no 0732520-31.2022.8.07.000). Em 29/08/2022, vieram os autos do cumprimento provisório de sentença para este Tribunal, ocasião em que foram autuados sob a numeração 0732520-31.2022.8.07.0001. Em 30/08/2022, a Juíza da 3a Vara Cível de Brasília proferiu decisão declinando da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo cível da Comarca de Paraúna/GO (ID 135156216 dos autos no 0732520-31.2022.8.07.0001). Contra a referida decisão, o exequente IRONDES interpôs um primeiro agravo de instrumento, que foi autuado sob o no 0729589-58.2022.8.07.0000 e distribuído à 8a Turma Cível, ficando sob a Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro, que, inicialmente, proferiu decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 136058667 dos autos no 0732520- 31.2022.8.07.0001). Ante a não concessão de efeito suspensivo àquele agravo, o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília determinou o imediato cumprimento da decisão agravada, com a remessa dos autos principais ao Juízo cível da Comarca de Paraúna/GO, o que ocorreu em 14/09/2022 (ID 136134796 dos autos no 0732520-31.2022.8.07.0001). O cumprimento provisório de sentença foi, então, autuado no TJGO sob o no 5561806-27.2022.8.09.0120. Em 16/11/2022, a Coordenadoria da Central de Atendimento ao Jurisdicionado de Brasília expediu certidão informando que reautuou novamente o processo no 5561806- 27.2022.8.09.0120, proveniente do TJGO, devido a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paraúna/GO, que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença em favor de uma das varas cíveis do TJDFT. Tal processo foi redistribuído para a 23a Vara Cível de Brasília (ID 142722834 dos autos no 0743464-92.2022.8.07.0001). O aludido agravo de instrumento n. 0729589-58.2022.8.07.0000 foi distribuído ao eminente Desembargador JOSE EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA em 06/09/2022, tendo o v. acórdão, que negou provimento ao recurso, transitado em julgado em 16/02/2023 (ID 43757412 do mencionado agravo de instrumento). Por certo, o sistema processual civil brasileiro veda a interposição de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, implicando na inadmissibilidade do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Já preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior2, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. Na hipótese dos autos, observado que o agravante já havia interposto outro agravo de instrumento anteriormente, com a finalidade de impugnar decisão que reconheceu a competência do Juízo Cível da Comarca de Paraúna/GO, mostra-se impositivo o reconhecimento da preclusão consumativa. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto caracterizada a preclusão consumativa a respeito da matéria debatida no recurso. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 10:39:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora